Tribunal: TJSP
Processo: 2282774-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que tem por objeto formação de lavoura de eucalipto - Vencimento antecipado - Não ocorrência - Não se depreende da inicial da execução ou da respectiva planilha menção expressa à suposta causa que teria ensejado o vencimento antecipado do contrato, que se encontra no período de carência em relação à amortização, nem apontamento a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que tem por objeto formação de lavoura de eucalipto - Vencimento antecipado - Não ocorrência - Não se depreende da inicial da execução ou da respectiva planilha menção expressa à suposta causa que teria ensejado o vencimento antecipado do contrato, que se encontra no período de carência em relação à amortização, nem apontamento a respeito do valor supostamente inadimplido a título de encargos financeiros - O exequente também não esclareceu em sua defesa nos embargos à execução, a exatidão do suposto montante inadimplido no curso do período de carência, nem nesta sede recursal, uma vez que sequer ofertou contrariedade - A demanda executiva proposta não é exigível na obrigação indicativa do título executivo, constituindo-se nula - Inteligência dos preceitos ínsitos nos incisos I e III, do artigo 803 do CPC - Recurso provido para, reconhecida a nulidade da execução instaurada, julgar procedentes os embargos à execução e decretar a extinção do processo de execução, bem como condenar o embargado no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000631511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282774-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CLAUDIO ARQUIOLI ADRIANI e DERLENE APARECIDA SANTESSO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
agravo, para extinguir a execução, vencido o Relator sorteado, que negava provimento e
declara. Acórdão com o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA, vencedor,
VICENTINI BARROSO, vencido e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
MENDES PEREIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2282774-11.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: CLAUDIO ARQUIOLI ADRIANI E DERLENE
APARECIDA SANTESSO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22397
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula Rural Pignoratícia e
Hipotecária que tem por objeto formação de lavoura de
eucalipto - Vencimento antecipado - Não ocorrência - Não
se depreende da inicial da execução ou da respectiva
planilha menção expressa à suposta causa que teria
ensejado o vencimento antecipado do contrato, que se
encontra no período de carência em relação à amortização,
nem apontamento a respeito do valor supostamente
inadimplido a título de encargos financeiros - O exequente
também não esclareceu em sua defesa nos embargos à
execução, a exatidão do suposto montante inadimplido no
curso do período de carência, nem nesta sede recursal, uma
vez que sequer ofertou contrariedade - A demanda
executiva proposta não é exigível na obrigação indicativa
do título executivo, constituindo-se nula - Inteligência dos
preceitos ínsitos nos incisos I e III, do artigo 803 do CPC -
Recurso provido para, reconhecida a nulidade da execução
instaurada, julgar procedentes os embargos à execução e
decretar a extinção do processo de execução, bem como
condenar o embargado no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor corrigido da execução.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o
decisum reproduzido às fls. 71/77, com embargos declaratórios rejeitados às fls. 84/85,
exarado na forma do artigo 356 do Código de Processo Civil, em autos de embargos à
execução de título extrajudicial, que julgou improcedente o pedido com imposição do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor corrigido da execução, bem como determinou o prosseguimento do
feito somente em relação à alegada falsidade de assinatura de Derlene.
Os embargantes, ora agravantes, aduzem, em preliminar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de causa de pedir, por entenderem não ter operado o vencimento antecipado do
título extrajudicial, este consistente na cédula rural pignoratícia e hipotecária que tem
por objeto formação de lavoura de eucalipto com vencimento previsto para 15/5/2023.
Dizem que não há parcelas que deveriam ter sido amortizadas ao longo do contrato e
que a exequente em sua narrativa não aponta quais cláusulas contratuais foram
descumpridas ou quais os débitos e obrigações teriam sido inadimplidos, sem qualquer
discriminação. No mais, sustentam a aplicação do Código do Consumidor, a teor da
súmula 297 do STJ. Asseveram inexistir razões para a execução da dívida, porquanto
ausente demonstração do descumprimento da obrigação. Dizem que, mesmo diante das
condições climáticas adversas, cumpriram estritamente suas obrigações, tendo
concluído o plantio com êxito, conforme laudo técnico juntado. Insistem que as
obrigações constantes do contrato foram devidamente adimplidas. Aludem à aplicação
dos artigos 393 e 478 do Código Civil.
O agravo foi processado somente no efeito devolutivo (fls.
624/625), não veio resposta (fl. 631).
É a síntese do necessário.
Preservado
o
respeito
devido
ao
entendimento
contrário, o recurso prospera.
Isso porque, realmente não se depreende da inicial dos
autos da execução (processo no 1110649-16.2017.8.26.0100) ou da planilha
apresentada
pelo exequente menção expressa à suposta causa que teria ensejado o vencimento
antecipado do contrato, que se encontra no período de carência em relação à
amortização, cujo vencimento da primeira parcela está previsto para 15/5/2022 e a
última para 15/5/2023 (fls. 33 e seguintes), nem apontamento a respeito do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supostamente inadimplido a título de encargos financeiros.
Na cédula rural pignoratícia e hipotecária consta no item
“Encargos Financeiros” o seguinte: “Os valores lançados na conta vinculado ao presente
financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à
taxa efetiva de 5% (cinco) pontos percentuais ao ano (ano de 365 dias), calculados por
dias corridos; referidos juros, durante o período de carência, serão capitalizados
anualmente, sempre no dia 15, incorporados ao capital e exigidos anualmente
juntamente com as parcelas do principal, proporcionalmente aos seus valores nominais,
e, após o período de carência, durante o período de amortização, exigidos integralmente,
na data do débito, no vencimento e na liquidação da dívida”.
Ora, o exequente não esclareceu, de forma precisa, em sua
defesa nos embargos à execução, a exatidão do suposto montante inadimplido no curso
do período de carência, nem nesta sede recursal, uma vez que sequer ofertou
contrariedade.
Com efeito, tem-se que não ficou demostrado a causa e
respectivo montante inadimplido para ensejar o vencimento antecipado da dívida e,
portanto, a demanda executiva proposta não é exigível na obrigação indicativa do título
executivo, constituindo-se nula.
De rigor a aplicação dos preceitos ínsitos nos incisos I e
III, do artigo 803 do Código de Processo Civil, regra de controle de admissibilidade da
execução, a saber: “Artigo 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial
não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for
regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o
termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz,
de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A respeito do tema os seguintes precedentes, verbis:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE SOJA EM
GRÃOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO INSTAURADA PELA EMBARGADA (EXEQUENTE) ANTES DE
VERIFICADA A CONDIÇÃO PREVISTA EM CONTRATO CELEBRADO COM A
EMBARGANTE
(EXECUTADA).
SOJA
NEGOCIADA
ENTREGUE
À
EMBARGANTE.
EMISSÃO
DE
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA
EMPENHANDO A PRODUÇÃO DESSE MESMO PRODUTO A TERCEIRO QUE
ESTÁ POSTULANDO A SUA TITULARIDADE EM AÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HIPÓTESE QUE CARACTERIZA
CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
CARACTERIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 803, I E III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). EXECUÇÃO NULA. RECURSO PROVIDO” (TJSP -
Apelação Cível no 1099533-42.2019.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 14/7/2020).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA
NÃO
VERIFICADA.
INEXIGIBILIDADE
DA
OBRIGAÇÃO. EMBARGOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO EXTINTA. 1. Pactuado
em compra e venda triangular que o executado entregaria um apartamento ao exequente
quando recebesse de terceiro determinado montante, há inequívoca cláusula suspensiva.
2. Enquanto não recebido o numerário, a entrega do apartamento não é exigível.
Reconhecimento da pendência da condição suspensiva. 3. Embargos do devedor
acolhidos, com inversão dos ônus de sucumbência. 4. Execução extinta. 5. Recurso
especial provido” (STJ - REsp no 1573546/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Moura
Ribeiro, j. 12/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para,
reconhecida a nulidade da execução instaurada, julgar procedentes os embargos à
execução e decretar a extinção do processo de execução, bem como condenar o
embargado no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
favor dos patronos das embargantes fixados em 10% sobre o valor corrigido da
execução.
MENDES PEREIRA
Relator designado
,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2282774-11.2019 – SÃO PAULO.
Agravantes: Cláudio Arquioli Adriani e outra.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Juiz: Helmer Augusto Toqueton Amaral.
Voto 23.913
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. Adotado o relatório do voto condutor, divirjo.

2. Entendia que o recurso era infundado. Trata-se de
embargos dos agravantes à execução da agravada, decorrente de
“Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária” (vide fls. 54/57 e 84/99 dos
autos originários).
De fato, não há que se falar em inexequibilidade do título,
sob a alegação de que seu vencimento se daria apenas em 2023 (fls.
04/05).
Isso porque, do referido contrato, constou que a falta de
pagamento ou descumprimento de quaisquer obrigações assumidas
pelos devedores ensejaria o vencimento antecipado do total da dívida,
independentemente de qualquer notificação pelo banco (notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 86/87 daqueles autos).
A par disso, por via de planilha evolutiva apresentada pela
agravada (fls. 100/103 da origem), vê-se da ausência de pagamento
dalgumas parcelas, sem qualquer comprovante em sentido contrário
insuficiente a tanto mera alegação. E, nesse aspecto, era possível aos
agravantes demonstrar sua adimplência, juntando prova do pagamento.
Contudo, nada fizeram nesse sentido, aguardando que a prova de suas
alegações fosse produzida exclusivamente pela agravada se olvidando
dos meios de prova que estavam ao seu alcance.
Em tais condições, constando na citada cédula rural o valor
certo, bem assim dos encargos incidentes e cuidando-se de título executivo
extrajudicial com os requisitos da certeza e liquidez, apto a embasar o
pedido executivo, não se fala em inexigibilidade certo, ademais, que os
agravantes não negaram ter recebido os recursos por parte da instituição
financeira.
Assim, os elementos probatórios indicam a existência de
débito em aberto.
A par disso, dessa planilha, possível verificar a
discriminação de todos os valores, bem assim as amortizações
realizadas e os juros cobrados, ao contrário do que sustentam os
recorrentes.
Com relação à capitalização de juros, de se convir que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão expressa para sua incidência (v. fl. 85 dos autos de origem, item
ENCARGOS FINANCEIROS). Acrescente-se, ainda, quanto aos juros
capitalizados, que estes são admitidos (veja-se súmula 93 do STJ); com o
que, nada existe a alterar.
Por fim, relativamente à taxa de juros (5% ao ano v. fl. 85
dos autos de origem, item ENCARGOS FINANCEIROS), não há
qualquer ilegalidade em relação ao índice de juros remuneratórios
contratualmente estipulados.
Assim, a decisão se mantinha como proferida.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC ausente contraminuta.
3. Pelo exposto, desprovia o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
E75F27B
7
9
Declarações de
Votos
EDISON VICENTINI BARROSO
11FD5698
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2282774-11.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.